Tribunal: STJ
Processo: 1003423-78.2018.8.26.0176
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3070658 - SP
(2025/0391095-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: FABIANO URBANO MARTIGNAGO
ADVOGADO
: DANIEL OLIVEIRA MATOS - SP315236
EMBARGADO
: MIGUEL JOSE DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JESUS TADEU MARCHEZIN GALETI - SP166172
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu agravo interno e
manteve a inadmissibilidade do agravo em recurso especial, em razão da ausência
de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, com aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ, e indeferiu os pedidos de aplicação da multa
do
§ 4o, do CPC e de majoração de honorários.
art. 1.021,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão quanto ao pedido de
nulidade da decisão denegatória do recurso especial por ausência de
fundamentação adequada, com base nos arts. 11 e 489 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Inexistência de omissão, pois o acórdão enfrentou a inadmissibilidade por
ausência de impugnação específica, examinou os pedidos de multa do
§
art. 1.021,
4o, do CPC e de majoração de honorários, e a alegação de nulidade por ausência de
fundamentação foi formulada apenas no agravo interno, sendo vedada a inovação
recursal.
5. Fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, desde
que as razões de decidir sejam suficientes para embasar o
Precedente.
decisum.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
: “1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer
Tese de julgamento
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material
Documento eletrônico VDA56661580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:33:02
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: cd290231-c3dd-44ba-a8f3-9b2c8986f300

existentes no julgado. 2. É inadmissível inovação recursal no âmbito de agravo
interno ou de embargos de declaração.”
: CPC, arts. 11, 489, 1.022 e 1.026, § 2o.
Dispositivos relevantes citados
: STJ, AgInt no
, relator
Jurisprudência relevante citada
REsp n. 1.573.707/ES
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
STJ,
10/8/2020;
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.943.693/SP
julgado em
STJ, EDcl no AgInt nos
, relator
10/11/2025;
EAREsp n. 1.623.529/DF
Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgados em
STJ, EDcl no
1/12/2021;
AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
, relatora
AREsp n. 1.571.819/RJ
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em 25/8/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não acolher os
05/05/2026
11/05/2026,
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56661580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:33:02
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: cd290231-c3dd-44ba-a8f3-9b2c8986f300

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3070658 - SP
(2025/0391095-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: FABIANO URBANO MARTIGNAGO
ADVOGADO
: DANIEL OLIVEIRA MATOS - SP315236
EMBARGADO
: MIGUEL JOSE DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JESUS TADEU MARCHEZIN GALETI - SP166172
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu agravo interno e
manteve a inadmissibilidade do agravo em recurso especial, em razão da ausência
de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, com aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ, e indeferiu os pedidos de aplicação da multa
do
§ 4o, do CPC e de majoração de honorários.
art. 1.021,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão quanto ao pedido de
nulidade da decisão denegatória do recurso especial por ausência de
fundamentação adequada, com base nos arts. 11 e 489 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Inexistência de omissão, pois o acórdão enfrentou a inadmissibilidade por
ausência de impugnação específica, examinou os pedidos de multa do
§
art. 1.021,
4o, do CPC e de majoração de honorários, e a alegação de nulidade por ausência de
fundamentação foi formulada apenas no agravo interno, sendo vedada a inovação
recursal.
5. Fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, desde
que as razões de decidir sejam suficientes para embasar o
Precedente.
decisum.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA55870599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:54
Código de Controle do Documento: c76655a0-4e0c-4c2e-a0d6-741251bf2e3a

: “1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer
Tese de julgamento
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material
existentes no julgado. 2. É inadmissível inovação recursal no âmbito de agravo
interno ou de embargos de declaração.”
: CPC, arts. 11, 489, 1.022 e 1.026, § 2o.
Dispositivos relevantes citados
: STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada
REsp n. 1.573.707/ES,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
STJ,
10/8/2020;
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.943.693/SP,
julgado em
STJ, EDcl no AgInt nos
relator
10/11/2025;
EAREsp n. 1.623.529/DF,
Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgados em
STJ, EDcl no
1/12/2021;
AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em 25/8/2020.
RELATÓRIO
FABIANO URBANO MARTIGNAGO opõe embargos de declaração ao
acórdão de fls. 611-616, que, em agravo interno interposto contra decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial, manteve a inadmissibilidade por ausência
de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182 do
STJ) e afastou a pretendida multa do
§ 4o, do CPC e a majoração de
art. 1.021,
honorários.
O acórdão foi assim ementado (fls. 611-612):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ, que não
conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação analógica da
Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ,
alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos utilizados para a
inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial,
de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ; e (ii) saber se a multa
prevista no
§ 4o, do CPC se aplica ao caso e se devem ser majorados os
art. 1.021,
honorários sucumbenciais.
Documento eletrônico VDA55870599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:54
Código de Controle do Documento: c76655a0-4e0c-4c2e-a0d6-741251bf2e3a

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem especificamente
os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes
alegações genéricas ou a reiteração de argumentos relativos ao mérito da
controvérsia.
5. A parte agravante não impugnou de forma específica e adequada todos os
fundamentos da decisão denegatória do recurso especial, incidindo, por analogia, a
Súmula n. 182/STJ.
6. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é cabível
art. 1.021,
quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo interno. Além
disso, não cabe majoração de honorários sucumbenciais em julgamento de agravo
interno, por não inaugurar instância, segundo orientação jurisprudencial pacificada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento : “1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial
deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182
do STJ. 2. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC requer a
art. 1.021,
manifesta inadmissibilidade do agravo interno. 3. A interposição de agravo interno
não inaugura instância, razão pela qual é inviável a majoração de honorários no
julgamento de agravo interno.”
: CPC, arts. 932, III, 1.021, § 4o; RISTRJ,
Dispositivos relevantes citados
parágrafo único, I;
art. 253,
: STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada
AREsp n. 2.101.598/MG,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ,
26/9/2022;
AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.053.156/RS,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
15/8/2022;
AREsp n. 1.795.402/SP,
Humberto
Martins,
Segunda
Turma,
julgado
em

STJ,

3/4/2023;
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
STJ,
19/9/2018;
AgInt no RMS n.
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
51.042/MG,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
28/3/2017;
AREsp n. 1.223.865/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018.

Em suas razões, o embargante aponta que há omissão quanto ao pedido
de nulidade da decisão denegatória agravada, por ausência de fundamentação
adequada, com base nos arts. 11 e 489 do CPC.
Requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão indicada, com
eventual efeito modificativo, inclusive para determinar a remessa ao Tribunal de
origem a fim de nova decisão quanto aos requisitos legais e análise do mérito.
Documento eletrônico VDA55870599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:54
Código de Controle do Documento: c76655a0-4e0c-4c2e-a0d6-741251bf2e3a

As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 628-629.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do CPC de 2015, os embargos de declaração
art. 1.022
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento.
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente ao
pedido de nulidade da decisão denegatória do recurso especial proferida pelo
Tribunal de origem, por suposta ausência de fundamentação (arts. 11 e 489 do
CPC), não teria sido apreciada.
Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 613-615):

O recurso é tempestivo, respeitado o prazo previsto na legislação processual
civil vigente, razão pela qual merece ser conhecido.
No entanto, a irresignação não reúne condições de prosperar. [...]
A decisão da Presidência desta Corte não conheceu do agravo, porquanto os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial não foram
combatidos em sua integralidade (fls. 525-526).
Com efeito, a detida análise das razões do agravo em recurso especial revela
que a parte agravante não impugnou, específica e adequadamente, todos os
fundamentos da decisão então agravada, limitando-se a impugnar a incidência da
Súmula n. 7 do STJ e a reiterar as razões de mérito do recurso especial.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, não
se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu na espécie. [...]
Assim, tendo em vista que [...] a decisão de inadmissibilidade do recurso
especial é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a
manutenção da incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ [...].
No que se refere à aplicação do
§ 4o, [...] não está configurada a
art. 1.021,
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação de multa.
Documento eletrônico VDA55870599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:54
Código de Controle do Documento: c76655a0-4e0c-4c2e-a0d6-741251bf2e3a

Como visto, no acórdão embargado consta que a insurgência foi
resolvida pelo óbice de ausência de impugnação específica e integral dos
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, com aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ, além de exame quanto aos pedidos de
aplicação da multa do
§ 4o, do CPC e de majoração de honorários,
art. 1.021,
formulados em contrarrazões.
Assim, não há omissão a ser sanada.
Além do mais, destaco que o pedido de anulação da decisão denegatória
do recurso especial, por suposta ausência de fundamentação, foi formulado apenas
no agravo interno, configurando evidente inovação recursal.
Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,
é inadmissível inovação recursal no âmbito de agravo interno ou de embargos de
declaração. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.

DO

ART.
535

CPC/1973.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS.
CESSÃO
DE
MÃO
DE
OBRA.
CARACTERIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA
SÚMULA 5/STJ.
284/STF.
DISSÍDIO
PREJUDICADO.
INOVAÇÃO
RECURSAL
EM
AGRAVO
INTERNO. INADMISSÍVEL. [...]
5. Inviável a apreciação de questão somente apresentada no presente agravo
interno. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que é inadmissível inovação
recursal em sede de agravo interno ou de embargos de declaração. Precedentes.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 1.573.707/ES,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
10/8/2020,
13/8/2020.

De mais a mais, esclareça-se que fundamentação sucinta não se
confunde com ausência de fundamentação, desde que as razões de decidir sejam
suficientes para embasar o
, razão pela qual não se verifica aludida
decisum
nulidade da decisão denegatória do recurso especial.
Documento eletrônico VDA55870599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:54
Código de Controle do Documento: c76655a0-4e0c-4c2e-a0d6-741251bf2e3a

Nesse sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO VERBAL DE TRANSPO RTE DE CARGAS. PRAZO
PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO PRAZO DECENAL (ART. 205 DO
). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ESPECÍFICA DA VIOLAÇÃO
CC/2002
AO
§ 5o, I, DO
MERA ALUSÃO A DISPOSITIVOS LEGAIS
ART. 206,
CC/2002.
DESACOMPANHADA DE ARGUMENTAÇÃO SUFICIENTE. INCIDÊNCIA DA
POR EXIGIR REEXAME DE PROVAS. ENTENDIMENTO
SÚMULA 7/STJ,
ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ (
. NULIDADE
SÚMULA 83/STJ)
DA DECISÃO DENEGATÓRIA POR FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA.
INOCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. [...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Incidência da
pois a controvérsia demanda revolvimento do
Súmula 7/STJ,
acervo fático-probatório para aferir a natureza do contrato e o prazo prescricional.
5. Aplicação do prazo decenal (art. 205 do
) em contratos verbais,
CC/2002
alinhada à jurisprudência consolidada do STJ (
.
Súmula 83/STJ)
6. Inocorrência de nulidade na decisão denegatória, pois a fundamentação
sucinta é suficiente para embasar o julgado.
IV. DISPOSITIVO.
7. Agravo não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.943.693/SP,
julgado em
DJEN de
destaquei.)
10/11/2025,
13/11/2025,

Ressalte-se que a mera irresignação da parte embargante com o
entendimento adotado no julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição
dos aclaratórios (EDcl no AgInt nos
relator Ministro Og
EAREsp n. 1.623.529/DF,
Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/
DJe de
.
12/2021,
15/12/2021)
A propósito, "o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e,
portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa" (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial, julgados em
DJe de
.
25/8/2020,
28/8/2020)
Documento eletrônico VDA55870599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:54
Código de Controle do Documento: c76655a0-4e0c-4c2e-a0d6-741251bf2e3a

Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição de multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o,
do CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA55870599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:54
Código de Controle do Documento: c76655a0-4e0c-4c2e-a0d6-741251bf2e3a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.070.658 / SP
Número Registro: 2025/0391095-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10034237820188260176
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FABIANO URBANO MARTIGNAGO
ADVOGADO : DANIEL OLIVEIRA MATOS - SP315236
AGRAVADO
: MIGUEL JOSE DE OLIVEIRA
ADVOGADO : JESUS TADEU MARCHEZIN GALETI - SP166172
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FABIANO URBANO MARTIGNAGO
ADVOGADO
: DANIEL OLIVEIRA MATOS - SP315236
EMBARGADO : MIGUEL JOSE DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JESUS TADEU MARCHEZIN GALETI - SP166172
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não acolher os embargos de declaração,
05/05/2026
11/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56641428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 01:01:03
Código de Controle do Documento: a5c3e368-ec29-40f9-93f2-a7bcd8c819ca

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56641428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 01:01:03
Código de Controle do Documento: a5c3e368-ec29-40f9-93f2-a7bcd8c819ca